Tribunal: TJES
Processo: 5000963-90.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Posturas Municipais
Data de julgamento: 2026-03-27

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

Agravo Interno e Embargos de Declaração na Apelação Cível
N
º
: 5000963-90.2021.8.08.0032

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES

AGRAVANTE
S/EMBARGANTES
: ROBERTO MARQUES GUARCONI e outro

AGRAVADO/
EMBARGADO
: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE SESSÃO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL DE REVOGAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO ILÓGICA DA LIMINAR NO JUÍZO
A QUO
. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 309, III, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DIVERGÊNCIA ACOLHIDA. RECURSOS DOS AUTORES DESPROVIDOS/NÃO CONHECIDOS. EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CESSADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de julgamento conjunto de (i) Agravo Interno interposto pelos autores contra despacho que indeferiu o terceiro pedido consecutivo de adiamento de sessão de julgamento; (ii) Embargos de Declaração opostos pelos autores contra o acórdão que negou provimento à sua Apelação; e (iii) Pedido incidental de tutela de urgência formulado pela empresa ré (agravada), visando à revogação de medida liminar que determinou a paralisação das obras de seu posto de combustíveis.

2. O juízo de 1º grau julgou a ação totalmente improcedente (atestando a regularidade da obra da ré), mas, paradoxalmente, manteve a liminar paralisante ativa até o trânsito em julgado. A Relatora originária votou pelo não conhecimento do pedido da ré por considerá-lo precluso (já que não houve apelação da ré quanto a esse capítulo). Houve divergência vencedora para afastar a preclusão e cessar imediatamente os efeitos da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) a recorribilidade do ato judicial que indefere adiamento de sessão; (ii) a existência de vícios (omissão/contradição/erro) no acórdão da apelação; e, o ponto divergente, (iii) aferir se a manutenção de liminar em sentença de total improcedência configura matéria de ordem pública (revogação automática), cognoscível de ofício pelo Tribunal, superando a tese de preclusão por ausência de recurso da parte beneficiada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (Unânime) O pronunciamento que indefere pedido de adiamento de sessão de julgamento constitui despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório de mérito ou gravame, sendo insuscetível de impugnação via agravo interno, a teor do art. 1.001 do CPC e da jurisprudência do STJ.

5. (Unânime) Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas. O recurso revela nítido e descabido intuito de rediscutir o mérito do julgamento da apelação, não se subsumindo às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. (Tese Vencedora da Divergência) No tocante à tutela de urgência concedida no início do processo (paralisação da obra), a superveniência de sentença de mérito julgando totalmente improcedente o pedido autoral acarreta a sua revogação automática e imediata. A conclusão alcançada em juízo de cognição exauriente absorve e sobrepõe-se aos efeitos da medida antecipatória (art. 309, III, do CPC), havendo antinomia evidente em negar o direito ao autor e, simultaneamente, manter a restrição contra o réu.

7. (Tese Vencedora da Divergência) A manutenção excepcional de liminar em sentença de improcedência exige fundamentação expressa e justificada, o que não ocorreu na origem. Sendo assim, a cessação da eficácia da medida liminar é matéria de ordem pública (consequência natural e
ex lege
da sentença), sobre a qual o Tribunal deve se pronunciar, não havendo que se falar em preclusão da provocação pela empresa apelada, a qual vem sofrendo prejuízos contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Decisão: Por maioria de votos (vencida a Relatora originária apenas quanto à tutela de urgência),
NÃO CONHECER
do agravo interno interposto pelos autores,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelos autores e, acolhendo a divergência inaugurada,
PRONUNCIAR A CESSAÇÃO DA EFICÁCIA
da decisão que deferiu a tutela de urgência aos apelantes, desconstituindo a ordem de paralisação das obras do posto de combustíveis.

Tese de julgamento
:

1. É irrecorrível (art. 1.001 do CPC) o despacho de mero expediente que indefere pedido de adiamento de sessão de julgamento. 2. A prolação de sentença de improcedência do pedido inicial acarreta a revogação automática e imediata da tutela de urgência anteriormente concedida (art. 309, III, do CPC), decorrência
ex lege
que independe de pronunciamento judicial expresso. 3. A ausência de fundamentação para a manutenção anômala de liminar em sentença de improcedência constitui matéria de ordem pública, cognoscível pelo Tribunal, afastando-se a preclusão em desfavor do réu vencedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302; CPC, art. 309, III; CPC, art. 1.001; CPC, art. 1.012, § 1º, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 488.188/SP (Sentença de improcedência revoga tutela); STJ, AgInt no AREsp 2.391.479/SP (Revogação é consequência natural
ex lege
); STJ, AgRg no RtPaut no AREsp 2186572/RJ (Irrecorribilidade de despacho sem conteúdo decisório).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos,
NÃO CONHECER
do agravo interno,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, acolhendo a divergência,
PRONUNCIAR PELA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA
da decisão que deferiu a tutela de urgência aos autores, nos termos do voto do Relator Designado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000963-90.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROBERTO MARQUES GUARCONI e outros

APELADO: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª CÂMARA CÍVEL

Agravo Interno e Embargos de Declaração na Apelação Cível
N
º
: 5000963-90.2021.8.08.0032

JUÍZO DE ORIGEM
: 1ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES

AGRAVANTE
S/EMBARGANTES
: ROBERTO MARQUES GUARCONI e outro

AGRAVADO/
EMBARGADO
: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. INDEFERIMENTO DE ADIAMENTO DE SESSÃO. IRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO INCIDENTAL DE REVOGAÇÃO PELA PARTE AGRAVADA. SENTENÇA DE TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO ILÓGICA DA LIMINAR NO JUÍZO
A QUO
. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 309, III, DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO AFASTADA. DIVERGÊNCIA ACOLHIDA. RECURSOS DOS AUTORES DESPROVIDOS/NÃO CONHECIDOS. EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CESSADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de julgamento conjunto de (i) Agravo Interno interposto pelos autores contra despacho que indeferiu o terceiro pedido consecutivo de adiamento de sessão de julgamento; (ii) Embargos de Declaração opostos pelos autores contra o acórdão que negou provimento à sua Apelação; e (iii) Pedido incidental de tutela de urgência formulado pela empresa ré (agravada), visando à revogação de medida liminar que determinou a paralisação das obras de seu posto de combustíveis.

2. O juízo de 1º grau julgou a ação totalmente improcedente (atestando a regularidade da obra da ré), mas, paradoxalmente, manteve a liminar paralisante ativa até o trânsito em julgado. A Relatora originária votou pelo não conhecimento do pedido da ré por considerá-lo precluso (já que não houve apelação da ré quanto a esse capítulo). Houve divergência vencedora para afastar a preclusão e cessar imediatamente os efeitos da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões centrais em discussão: (i) a recorribilidade do ato judicial que indefere adiamento de sessão; (ii) a existência de vícios (omissão/contradição/erro) no acórdão da apelação; e, o ponto divergente, (iii) aferir se a manutenção de liminar em sentença de total improcedência configura matéria de ordem pública (revogação automática), cognoscível de ofício pelo Tribunal, superando a tese de preclusão por ausência de recurso da parte beneficiada pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. (Unânime) O pronunciamento que indefere pedido de adiamento de sessão de julgamento constitui despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório de mérito ou gravame, sendo insuscetível de impugnação via agravo interno, a teor do art. 1.001 do CPC e da jurisprudência do STJ.

5. (Unânime) Os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas. O recurso revela nítido e descabido intuito de rediscutir o mérito do julgamento da apelação, não se subsumindo às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

6. (Tese Vencedora da Divergência) No tocante à tutela de urgência concedida no início do processo (paralisação da obra), a superveniência de sentença de mérito julgando totalmente improcedente o pedido autoral acarreta a revogação por incongruência sistemática. A conclusão alcançada em juízo de cognição exauriente absorve e sobrepõe-se aos efeitos da medida antecipatória (art. 309, III, do CPC), havendo antinomia evidente em negar o direito ao autor e, simultaneamente, manter a restrição contra o réu.

7. (Tese Vencedora da Divergência) A manutenção excepcional de liminar em sentença de improcedência exige fundamentação expressa e justificada, o que não ocorreu na origem. Sendo assim, a cessação da eficácia da medida liminar é matéria de ordem pública (consequência natural e
ex lege
da sentença), sobre a qual o Tribunal deve se pronunciar, não havendo que se falar em preclusão da provocação pela empresa apelada, a qual vem sofrendo prejuízos contínuos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Decisão: Por maioria de votos (vencida a Relatora originária apenas quanto à tutela de urgência),
NÃO CONHECER
do agravo interno interposto pelos autores,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pelos autores e, acolhendo a divergência inaugurada,
PRONUNCIAR A CESSAÇÃO DA EFICÁCIA
da decisão que deferiu a tutela de urgência aos apelantes, desconstituindo a ordem de paralisação das obras do posto de combustíveis.

Tese de julgamento
:

1. É irrecorrível (art. 1.001 do CPC) o despacho de mero expediente que indefere pedido de adiamento de sessão de julgamento. 2. A prolação de sentença de improcedência do pedido inicial acarreta a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida (art. 309, III, do CPC), decorrência
ex lege
que independe de pronunciamento judicial expresso. 3. A ausência de fundamentação para a manutenção anômala de decisão liminar em sentença de improcedência do pedido autoral constitui matéria de ordem pública, cognoscível pelo Tribunal, afastando-se a preclusão em desfavor do réu vencedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 302; CPC, art. 309, III; CPC, art. 1.001; CPC, art. 1.012, § 1º, V; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 488.188/SP (Sentença de improcedência revoga tutela); STJ, AgInt no AREsp 2.391.479/SP (Revogação é consequência natural
ex lege
); STJ, AgRg no RtPaut no AREsp 2186572/RJ (Irrecorribilidade de despacho sem conteúdo decisório).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, por maioria de votos,
NÃO CONHECER
do agravo interno,
NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração e, acolhendo a divergência,
PRONUNCIAR PELA CESSAÇÃO DA EFICÁCIA
da decisão que deferiu a tutela de urgência aos autores, nos termos do voto do Relator Designado.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO DOMINGOS SALIS DE ARAÚJO:-

Eminente Presidente! Desembargadores que compõe essa egrégia Corte, servidores e demais presentes . Boa Tarde!

Falo aqui na defesa de LORRAN COMÉRCIO E COMBUSTÍVEIS LTDA, requerida nesse processo.

Peço vênia para fazer alguns destaques sobre o processo em si para chegar o requerimento do Posto Lorran.

O Posto Lorran foi requerido aonde os autores tinham como objetivo na ação proposta contra o empreendimento seria apenas e tão somente que o posto de combustível, que estava sendo instalado como vizinho dos autores, não tivesse um tanque de combustível subterrâneo instalado a menos de dois metros do limite do terreno dos autores.

A sentença foi julgada improcedente, totalmente.

Na fase recursal, esse egrégio tribunal também confirmou a sentença que julgou improcedente os pedidos dos autores.

E destaco, ainda, que ao fazer o recurso de apelação, os próprios autores abandonaram a tese e o único objetivo da ação deles, já que disseram que a distância da instalação dos tanques de combustível subterrâneos era irrelevante para a questão que eles estavam tratando.

Então, se na verdade o único objetivo era esse, e eles mesmos disseram que a distância é irrelevante, nós entendemos que realmente, praticamente, a própria ação deles até já perdeu o objeto.

Mas vamos lá.

A empresa enfrentou também uma ação coletiva, proposta pelo Ministério Público, pedindo a regularidade de alguns pontos. Logo em seguida, foi alterado o Plano Diretor Municipal. O Ministério Público entendeu que o Posto Lorran estava atendendo a todos os quesitos necessários, legais, e pediu a desistência da ação coletiva. Essa ação coletiva já foi arquivada.

E hoje esse processo se encontra aqui no tribunal para julgar o embargo de declaração do acórdão desse egrégio tribunal e também um recurso de agravo interno.

Gostaria de destacar que o agravo interno está pedindo a nulidade do julgamento do recurso de apelação, por esse egrégio tribunal, apenas pelo fato de que alega um possível cerceamento de direito de defesa em razão de um terceiro ou quarto pedido de adiamento do julgamento ter sido negado pelo relator.

E a alegação do advogado, dos autores, na época, era de que, dada a situação de chuvas muito fortes no município, ele não poderia vir sustentar. Por isso, ele tinha pedido novamente o adiamento do julgamento.

Só que, nós até demonstramos na peça que nós protocolamos, que os autores, além do advogado do município, ele estava representado, como ainda está representado, por uma advogada com escritório em Vitória, Espírito Santo, que já estava no processo na época do julgamento.

Então, nós entendemos que o fato das chuvas muito fortes que estavam no local não impedia que a advogada de Vitória comparecesse. Entendemos que não há nulidade nesse sentido.

E estamos aqui hoje pelo posto Lorran, também, precisamente, para poder pedir, como nós já pedimos, a restrição imposta pelo juiz de primeira instância ao julgar, mesmo julgando improcedente, ele manteve uma liminar que havia sido dada em favor dos autores, no qual o estabelecimento do posto Lorran não pudesse ser aberto.

Isso já dura mais de três anos. O próprio magistrado deixou claro que a decisão poderia ser revogada a qualquer momento. Nós entendemos que, apesar do Posto Lorran não ter feito um recurso de apelação próprio, porque só ficou para trás a questão da liminar que estava ativa, isso não impede a esse tribunal de caçar essa liminar, porque, ao fazer os recursos de contrarrazões de apelação, o Posto Lorran fez o pedido, como deveria ter sido feito na época própria, ao relator, pedindo que a tutela de urgência fosse revogada.

Então, o nosso pedido aqui hoje, nós fizemos, também como tutela de antecipação de tutela, pedindo que seja realmente deferido ao Posto Lorran, que a medida de tutela de urgência que suspende até hoje as suas atividades, seja revogada, dando direito ao posto que volte a funcionar, que na verdade comece a funcionar, porque nem começou a funcionar. O direito do posto Lorran, na verdade, está embasado em várias premissas.

As instalações estão completas, se deteriorando. Praticamente, hoje lá, vai ter que fazer muita reforma para poder iniciar ainda o funcionamento, que até hoje não funcionou. O posto se encontra com alambrados para não permitir que seja furtado ou que ali, na verdade, fique adentrando pessoas com má intenção. O próprio município conta com apenas dois postos, que são de um mesmo proprietário. Na verdade, até o direito da população de ter uma concorrência está sendo obstado.

Então, nós não vemos por que manter uma liminar que impeça o posto que está totalmente regularizado de vir a funcionar.

É nesse sentido o nosso pedido. Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Eu parabenizo o ilustre advogado.

Presidente, na verdade, são dois recursos manejados pelos autores e apelantes, e também existe aqui um pedido de concessão de tutela de urgência.

Em relação à questão envolvendo os dois recursos, eu já poderia até seguir com o julgamento, mas em razão de alguns aspectos destacados pelo ilustre advogado, peço o retorno dos autos, especificamente em relação à postulação que ele agora externou e defendeu.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 14/10/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI em face do despacho de id. 7967364, que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, tendo sido também opostos embargos de declaração ao acórdão de Id. 8090996 por estes mesmos recorrentes.

Inicialmente, no que tange ao recurso de agravo interno interposto, os agravantes sustentam que: (i) a decisão desconsiderou a suspensão dos prazos processuais para os advogados de Mimoso do Sul/ES, vigente de 08 a 26 de abril de 2024 por força do Ato Normativo nº 083/2024 deste Tribunal, tornando-se desnecessária a comprovação de inviabilidade técnica para o adiamento; (ii) o pedido de adiamento foi protocolado em 08 de abril de 2024, um dia antes da sessão de julgamento, mas somente foi apreciado em 12 de abril de 2024, após a realização do julgamento, o que torna a decisão nula; e (iii) a decisão que indeferiu o pedido de adiamento não foi devidamente publicizada, o que reforça a nulidade do julgamento realizado.

Apesar de os agravantes mencionarem uma “decisão”, o pronunciamento jurisdicional aqui atacado trata-se de um despacho (id. 7967364), que assim destacou,
in litteris
:

Apesar de notória a situação de calamidade do Município de Mimoso do Sul, o que inclusive ensejou o excepcional adiamento do julgamento do recurso em oportunidade pretérita, percebe-se que o causídico não apontou nenhuma situação concreta capaz de comprovar a inviabilidade técnica do acompanhamento da sessão de julgamento, razão pela qual restou indeferido, por agora ratificado, o pedido formulado no evento nº 7919470. O recurso de apelação foi julgado na sessão da colenda Segunda Câmara Cível de 09/04/2024. Certifique-se o julgamento. Dê-se normal prosseguimento ao feito.

Nesta senda, considerando que referido pronunciamento judicial consiste em despacho, ato de impulso processual, e não decisão, ato judicial recorrível, é irrecorrível, conforme expressão disposição do art. 1.001, do Código de Processo Civil, já que apenas outorgou seguimento do feito, em atenção às fases procedimentais previstas, abstendo-se de qualquer aferição ou exame da questão controvertida. Como consabido, a gestão da pauta de julgamentos constitui ato de natureza puramente ordinatória, que não cria, modifica ou extingue direito das partes, ressentindo-se de qualquer carga decisória.

Não desconheço, por certo, a possibilidade de mitigação de tal regra para admitir recurso contra atos que, sob o rótulo de despacho, possuam carga decisória e causem prejuízo à parte. Contudo, a situação dos autos não se amolda a essa excepcionalidade, haja vista que o despacho ora agravado apenas consigna a impossibilidade de adiamento do julgamento, destacando, inclusive, já ter sido esse pleito atendido, de forma excepcional, em 02 (duas) oportunidades pretéritas, conforme se vê do Id. 7710684 e 7854213, e, ainda, a circunstância de não ter o ilustre causídico apontado qualquer outra situação concreta hábil a atestar a inviabilidade técnica do acompanhamento da sessão de julgamento.

Daí não ser possível aferir cerceamento de defesa consequencial ao indeferimento do pedido em referência.

Acrescente-se, outrossim, apenas para que não restem dúvidas, que a suspensão dos prazos para advogados residentes em Mimoso do Sul na situação emergencial então existente (chuvas intensas ocorridas no local), conquanto essencial e salutar, não pode se estender indefinidamente ou por tempo desarrazoado, de forma a afetar as sessões de julgamento e o funcionamento deste E. TJES, localizado na cidade de Vitória. Além disso, como dito, o pedido de adiamento do julgamento já havia sido deferido por 02 (duas vezes), aferindo-se que, em seu terceiro pedido de adiamento, o patrono dos apelantes não logrou demonstrar inviabilidade técnica acompanhá-la.

Assim é que, tendo em conta que o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, estabelece que
“incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, em observância à natureza do ato impugnado, é de se concluir pelo não conhecimento do agravo interno interposto por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI, diante da ausência do requisito intrínseco de admissibilidade consistente no cabimento.

Quanto aos embargos de declaração opostos também pelas referidas partes, argumentou-se ter havido omissão, contradição e erro material, em razão do fato de ter sido julgada a apelação em sessão realizada em 09 de abril de 2024, data em que os prazos processuais se encontravam suspensos para o seu patrono por força do Ato Normativo nº 083/2024 (em decorrência das chuvas em Mimoso do Sul), sem a prévia apreciação do pedido de adiamento tempestivamente protocolado. Ao fim, os apelantes requerem que “seja anulada a sessão de julgamento e consequentemente o julgado”.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente
sui generis
: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de
errores in procedendo
: omissão obscuridade e contradição; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

No caso, é possível constatar que o acórdão embargado outorgou tratamento claro e adequado ao litígio, não havendo falar em qualquer omissão, contradição, ou erro material capaz de ensejar o aclaramento da decisão colegiada, não consistindo a ausência de deliberação do pedido de adiamento - frise-se, por duas vezes antes atendido - e a realização do julgamento cerceamento de defesa que possa induzir à nulidade do acórdão, até mesmo porque, em despacho anterior (id. 7854213), houve expressa determinação de manutenção do recurso em pauta para julgamento na sessão seguinte, contra o que não se insurgiram os embargantes.

Extrai-se, pois, das razões articuladas, que por meio do pedido de anulação do julgamento pretendem, em verdade, os embargantes ver reformado o deslinde dado ao recurso de apelação, lançando mão, contudo, de via processual inadequada a essa finalidade.

Inviável, portanto, o manejo do recurso integrativo, quando o que se tenciona é a reapreciação do julgado, a fim de possa a prestação jurisdicional vir a ser alterada de forma a se ajustar à tese inserta no recurso e atender à expectativa dos embargantes, irresignação que, por certo, não pode ser confundida com omissão.

Posto isso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI.

Por fim, relativamente ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela ora agravada, LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, a alegação é a de que: (i) a pretensão da ora agravante foi julgada improcedente em primeira instância e a sentença foi integralmente confirmada em grau de apelação por este Tribunal, o que evidencia a probabilidade de seu direito; (ii) a manutenção da liminar, que impede o funcionamento do seu estabelecimento há mais de três anos e meio, causa-lhe gravíssimos prejuízos financeiros e deterioração de seus equipamentos, configurando o perigo de dano (periculum in mora); (iii) os recursos subsequentemente interpostos pelos autores são meramente protelatórios, sem efeito suspensivo, e visam unicamente a prolongar o processo para manter ativa a liminar, que vigora até o trânsito em julgado; (iv) a paralisação completa das atividades fere os princípios da função social da empresa e da livre iniciativa, sendo uma medida desproporcional, uma vez que o mérito da causa já foi decidido em seu favor e a regularidade do empreendimento foi atestada por todos os órgãos competentes.

Apesar do esforço argumentativo empreendido, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, porquanto o que se pretende, em síntese, é a revogação da liminar deferida em primeira instância, confirmada pela sentença e mantida intacta quando do julgamento da apelação.

Essencial destacar que a empresa postulante NÃO SE INSURGIU contra os termos da sentença de 1º Grau e em especial contra a parte que, conquanto tenha julgado improcedente, manteve a medida liminar. Essa omissão foi, inclusive, destacada pelo então eminente relator, Des. FERNANDO BRAVIM, quando disse que “tendo em vista que a empresa apelada não apresentou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau na parcela em que lhe foi desfavorável, ou seja, quanto à manutenção dos efeitos da decisão liminar que determinou a interrupção das obras do posto de combustíveis até o trânsito em julgado da sentença, não há amparo para o conhecimento do pedido de suspensão de eficácia formulado no evento nº 6874836. Isso porque, a articulação apartada do pedido de suspensão da eficácia da sentença depende da interposição anterior do recurso de apelação, conforme dicção do artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil1, o que não foi verificado no caso concreto".

Portanto, a parte agravada não se utilizou da melhor técnica para formular o seu pleito, dado que, para a modificação de parte da sentença que lhe foi desfavorável deveria ter interposto o recurso competente, o que não fez. Referida pretensão, portanto, está preclusa pretensão e sequer deve ser conhecida nesta oportunidade, o que não impede, por certo, o manejo de outra via judicial recursal para o desiderato ora pretendido.

Com base nesses fundamentos, me posiciono por: a) NÃO CONHECER do agravo interno interposto e também dos embargos de declaração opostos por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARCONI; c) de igual forma NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela ora agravada, LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, os termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

SESSÃO DIA: 21/10/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para melhor exame das questões postas em julgamento, especialmente após a sustentação oral do agravado e, após detida análise, adianto que acompanho integralmente o judicioso voto proferido pela relatora Desembargadora Heloisa Cariello.

A controvérsia cinge-se a três pontos nodais: (i) a admissibilidade do agravo interno interposto contra o despacho que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento; (ii) a existência dos vícios alegados nos embargos de declaração opostos ao acórdão de mérito da apelação; e (iii) o cabimento do pleito de tutela de urgência formulado pela parte agravada para revogação da liminar.

No que tange ao agravo interno, a irrecorribilidade do ato judicial atacado é manifesta. O pronunciamento que indefere o adiamento de uma sessão de julgamento, por gerir a pauta e o andamento processual, ostenta natureza de despacho de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório e, portanto, insuscetível de impugnação recursal, a teor do disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil. A despeito da argumentação dos agravantes, não se vislumbra, na espécie, a excepcional carga lesiva que autorizaria a mitigação de tal regra.

Quanto aos embargos de declaração, a pretensão dos embargantes, a pretexto de sanar omissões e contradições, revela-se como nítido intento de rediscutir o mérito do julgado, buscando a anulação da sessão e, por via de consequência, a reforma do resultado que lhes foi desfavorável. Tal desiderato transborda os limites cognitivos do recurso de fundamentação vinculada previsto no art. 1.022 do CPC, via inadequada para a revisão do acerto ou desacerto da decisão colegiada. O acórdão embargado enfrentou a matéria devolvida de forma clara, coesa e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado.

Por fim, no que se refere ao pedido de tutela de urgência formulado pela empresa LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, a preclusão é óbice intransponível ao seu conhecimento. A sentença de primeiro grau, embora tenha julgado improcedente a pretensão autoral, manteve expressamente a eficácia da medida liminar até o trânsito em julgado. Ao não se insurgir contra este capítulo específico da decisão por meio do recurso cabível – apelação adesiva, por exemplo –, a parte ora requerente permitiu que a matéria se tornasse preclusa, não sendo possível, nesta fase processual, reavivar a discussão por meio de um pedido incidental.

Pelo exposto, por compartilhar das mesmas razões de decidir, acompanho na íntegra o voto da Eminente Relatora para
NÃO CONHECER
do agravo interno, dos embargos de declaração e do pedido de tutela de urgência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor
Presidente.
Cuida-se de agravo interno interposto por Roberto Marques Guarçoni e Maria Amália de Moraes Guarçoni contra o despacho que indeferiu o terceiro pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, bem como de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, além de pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada Lorran Comércio de Combustíveis Ltda., visando a revogação da decisão que determinou a paralisação das obras do posto de combustíveis por ela construído.

A Eminente Relatora não conheceu do agravo interno, negou provimento aos embargos declaratórios e indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que inicialmente havia acompanhado o entendimento do voto proferido pela Eminente Relatora, pediu que seu voto fosse desconsiderado para aguardar o voto que hoje apresento após o pedido de vista.

Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma – DJe de 26/02/2021).

A diferença entre as decisões interlocutórias e os despachos está na existência, ou não, de conteúdo decisório, bem como de gravame.

Enquanto a decisão interlocutória tem conteúdo decisório, podendo trazer prejuízo para as partes, os despachos são pronunciamentos que visam apenas impulsionar o andamento do processo, sem solucionar quaisquer controvérsias.

O ato impugnado pelos agravantes constitui um despacho de mero expediente pelo qual o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, após o deferimento de 2 (dois) pedidos de adiamento do julgamento da apelação, indeferiu o terceiro pedido consecutivo de adiamento em razão da não comprovação da impossibilidade de acompanhamento da sessão pelo advogado.

Destarte, o pronunciamento judicial impugnado não é passível de ser desafiado por recurso, eis que constitui despacho ordinatório que se ateve a manter o recurso de apelação em pauta para julgamento, sem decidir nenhuma questão controvertida.

Averbe-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é cabível a interposição de agravo interno contra despachos que indeferem pedidos de adiamento ou suspensão do julgamento, bem como de retirada do recurso da pauta virtual para inclusão em pauta presencial, pois constituem atos desprovidos de conteúdo decisório.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DESPACHO QUE MANTEVE O JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM SESSÃO VIRTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo regimental não deve ser conhecido, eis que impugna despacho sem conteúdo decisório a respeito do mérito da causa, pois apenas praticado ato ordinatório que manteve o julgamento do agravo regimental em agravo em recurso especial em sessão virtual.

[...]

2. Agravo regimental não conhecido”.

(STJ - AgRg no RtPaut no AREsp: 2186572/RJ, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 06/12/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes.

2. Agravo regimental não conhecido”.

(AgRg no AREsp n. 1.959.628/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento de que, Tratando de questão meramente procedimental a inclusão do Agravo Interno em pauta presencial ou virtual, consoante o disposto no RISTJ (arts. 184-A e 184-F, § 2º), possui natureza de mero despacho, sendo insuscetível de recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.920/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma e DJe 20/10/2021).

[...]

3. Agravo interno não conhecido”.

(AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022)

“PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO.

I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.765.139/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 18/2/2021)

Noutra parte, porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – IMPUGNAÇÃO – CONFORMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL – ADEQUAÇÃO AMBIENTAL APURADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO DE VIZINHANÇA – VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante as razões de decidir constantes da r. sentença de primeiro grau, o Plano Diretor Urbano de Mimoso do Sul foi alterado no curso da ação por meio da edição da Lei nº 2.853/2023, que reclassificou a atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes com capacidade de armazenamento entre 5.000 e 50.000m3 para o Grupo 2, o que enquadrou o empreendimento às normas municipais.

2.
A conformação das atividades que a requerida pretende desenvolver à legislação municipal resultou, inclusive, em pedido formulado pelo Ministério Público Estadual de extinção da ação civil pública ambiental que havia ajuizado para apuração de irregularidades na instalação do posto de combustíveis, que foi acolhido pelo Juízo.

3.
Os apelantes sustentam a violação ao direito de vizinhança de forma absolutamente genérica, sem apontar concretamente as normas não observadas.

4.
Ausente vício ou impedimento para a edificação do posto de combustíveis por parte da apelada e, diante da viabilidade do projeto atestada pelos órgãos públicos competentes, inclusive mediante fiscalização ambiental do Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública, não merece acolhimento o pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 5000963-90.2021.8.08.0032, Relator Des. Fernando Estevam Bravin ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 23/04/2024)

O acórdão dispôs expressamente as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a decidirem, à unanimidade de votos, por negar provimento ao recurso de apelação, abordando de forma clara todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se cogitar de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações dos embargantes revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento da apelação, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024).

Esclareça-se, por outro lado, que não há óbice para o conhecimento e decisão sobre o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada
Lorran Comércio de Combustíveis Ltda.
, concernente à revogação da medida liminar concedida pelo MM. Juiz de 1º Grau, que determinou a paralisação das obras iniciadas para a construção de um posto de combustíveis.

Infere-se dos autos que os agravantes ajuizaram a presente ação alegando haver irregularidade na obra realizada pela agravada, que não teria respeitado uma distância mínima de segurança entre o local escolhido para a instalação dos tanques de combustíveis e a residência dos autores, que fica no imóvel vizinho, e requereram a concessão de tutela de urgência para impedir a continuidade da obra.

Em exame de cognição sumária, baseado exclusivamente nos fatos alegados na inicial, o pedido liminar foi deferido nos seguintes termos:

“Isto posto,
defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores, relativa à construção do Posto de Gasolina, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.”

Todavia, após a instrução probatória e em juízo de cognição exauriente foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial, ante a comprovação de que a obra realizada pela agravada atende às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como as normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, respeitando a distância mínima de segurança entre o local onde instalados os tanques de combustíveis e o imóvel de propriedade dos autores.

Não obstante, o MM. Juiz de 1º Grau, sem nenhuma fundamentação, determinou a manutenção dos efeitos da decisão liminar até o trânsito em julgado da sentença, em pronunciamento manifestamente contraditório em relação ao juízo de improcedência do pedido deduzido na inicial.

Sabe-se que a decisão que defere pedido de tutela de urgência, uma vez proferida sentença de improcedência, é automaticamente revogada, independentemente de pronunciamento expresso nesse sentido, eis que a conclusão alcançada em juízo de cognição plena se sobrepõe à análise superficial inerente à apreciação das medidas liminares, que têm natureza provisória, cessando, por expressa disposição legal (CPC, art. 309, III), a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente com o julgamento de mérito desfavorável ao autor.

É que em regra, uma sentença que julga o pedido improcedente não pode manter a decisão liminar (tutela provisória) que foi concedida no início da ação, exatamente porque a decisão liminar é provisória e tem validade até que o mérito da ação seja julgado. Ou seja, a decisão que nega o direito do autor não pode, ao mesmo tempo, manter uma medida que o protege.

Registre-se, a título de argumentação, que embora a revogação da decisão liminar seja a regra geral, pode haver alguma situação extremamente rara, estudada apenas academicamente, onde uma liminar possa ser mantida mesmo em caso de improcedência do pedido.

No entanto, na prática jurídica e na jurisprudência consolidada, a improcedência do pedido revoga as tutelas provisórias, como a liminar, que foram concedidas em favor do autor.

Acresça-se que o recurso de apelação contra a sentença de improcedência possui, em regra, efeito suspensivo. Contudo, esse efeito suspensivo não atinge a parte da sentença que revoga a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1º, V, do CPC/2015). Ou seja, a prolação da sentença produz efeitos imediatos e revoga a liminar, independentemente do recurso.

Com base nesta premissa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº 488.188/SP, firmou o entendimento de que “a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas” (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

Na verdade, de

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, ou seja, a apelada, beneficiada pelo julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial, sequer tem interesse para recorrer da sentença.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O
DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU, DA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO, NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Agravo interno interposto contra decisão que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado, contra decisão liminar que, em 1º Grau, decretou a indisponibilidade dos seus bens. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão então agravada, a fim de desbloquear os bens do demandado, o que originou a interposição do presente Recurso Especial.

III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de
sentença
de mérito, seja de procedência ou
improcedência
, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra
decisão
interlocutória que decide
pedido
de

liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória,
cumprindo às partes impugnar a
sentença
, e não mais o deferimento ou indeferimento da
liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela.

IV. No caso, o Juízo de 1º Grau, nos autos da ação de improbidade administrativa, nos quais a liminar restou deferida, proferiu sentença de mérito, julgando parcialmente procedente a pretensão manifestada na aludida ação. Nesse contexto, resta prejudicada a análise do presente Agravo interno, ante a perda de objeto do Recurso Especial.
V. Em situações semelhantes à dos presentes autos, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte: STJ, AgInt no AREsp 935.998/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2017; REsp 1.552.834/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe em 11/10/2017; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015; AgRg no REsp 1.244.149/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2014; AgRg no Ag 1.146.044/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/08/2014.
VI. Agravo interno prejudicado.

(AgInt no REsp 1365924/SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2013/0026081-1 Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151) Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento: 28/08/2023 - Data da Publicação/Fonte: DJe 31/08/2023)”.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A improcedência do pedido principal implica, de forma automática, a revogação da tutela antecipada concedida anteriormente, diante da incompatibilidade lógica entre os provimentos provisório e definitivo.

- As tutelas de urgência possuem natureza precária e temporária, vigorando apenas até o julgamento de mérito, que lhes retira eficácia quando a pretensão é rejeitada.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença de improcedência revoga, de pleno direito, a decisão concessiva da tutela provisória, ainda que silente quanto a isso (EAREsp 488.188/SP, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.10.2015, DJe 19.11.2015).

[...]”.

(TJMG – ED nº 50060113220218130342, Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

[...]

A decisão liminar que concedeu os efeitos da tutela antecipada, uma vez proferida sentença superveniente de improcedência, é automaticamente revogada, independentemente de decisão expressa nesse sentido. Entendimento do STJ.

[...]

(TJRJ – AI nº 00105649620248190000, Relator Desª. Sônia de Fátima Dias, Data de Julgamento: 30/04/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.

(TJDF – AI nº 07184980520218070000, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO TÁCITA DA MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE - EFEITO EX TUNC - RECURSO IMPROVIDO.

A antecipação da tutela possui conteúdo precário em virtude de seu juízo preliminar e perfunctório, contemplando apenas a verossimilhança das alegações. Uma vez proferida a sentença de mérito e refutada a verossimilhança antes contemplada, não podem subsistir os efeitos da antecipação, importando no retorno imediato ao status quo anterior à sua concessão, devido a expresso comando legal.

O recebimento da apelação, no seu duplo efeito, não tem o condão de restabelecer os efeitos da tutela antecipada.

Sobrevindo sentença de improcedência do pedido, mostra-se incabível a antecipação de tutela anteriormente concedida, em razão da revogação tácita da referida medida de urgência, com efeito ex tunc”.

(TJMG - AgI nº 10000191261759004, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/09/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021).

Acresça-se que a manutenção dos efeitos da decisão que defere a tutela de urgência até o trânsito em julgado da sentença de improcedência é admitida apenas em situações excepcionais e desde que expressamente justificadas, o que não ocorreu no caso, eis que o MM. Juiz de 1º Grau não indicou nenhuma exceção capaz de respaldar tal determinação, restando que nesta parte a sentença não tem eficácia e, portanto, não produz efeitos por falta de fundamentação.

Deste juízo cito o seguinte precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Embora seja possível a manutenção da tutela de urgência em caso de sentença de improcedência, tal só ocorre em hipóteses excepcionais, desde que devidamente justificada e expressamente consignada na sentença, não sendo esse o caso dos autos.

[...]”.

(TRF-4 – AI nº 50151504420244040000, Relator Desembargador Roger Raupp Rios, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 16/07/2024).

Decorre, pois, que a falta de fundamentação da decisão de manutenção da tutela de urgência deferida ao autor no início do processo na sentença que julgou improcedente o pedido por ele deduzido na inicial, pela expressa disposição (CPC, art. 309, III) de cessação da eficácia da medida liminar (revogação automática), constitui matéria de ordem pública sobre a qual o Tribunal haveria que ter se pronunciado de ofício ao ensejo do julgamento da apelação, não havendo que se falar em preclusão da provocação pela apelada.

E a manutenção dos efeitos da decisão que determinou a paralisação das obras poderá resultar em prejuízo significativo para os agravantes, que terão que responder pelos danos que a efetivação da tutela de urgência por eles pleiteada causou e continua causando à agravada, conforme determina o art. 302 do CPC.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, podendo ser cobrada nos próprios autos. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.578.256/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DO PRÊMIO A MENOR DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o agravante pagou, durante o curso do processo, valor de prêmio menor que o efetivamente reconhecido como devido pelo v. acórdão exequendo, de modo que a diferença deve ser restituída nos mesmos autos, nos termos do art. 520, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.391.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. SÚMULA Nº 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

[...]

7. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023)

Ante o exposto, acompanho parcialmente o entendimento do voto proferido pela Eminente Relatora para não conhecer do agravo interno e negar provimento aos embargos de declaração.

Todavia, com a mais respeitosa vênia de Sua Excelência, pronuncio a cessação da eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência aos apelantes (CPC, art. 309, III) - desconstituindo a ordem de paralisação das obras de construção do posto de combustíveis - ficando, em consequência, liberada sua retomada e conclusão ante a comprovação de que ela atende às exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como às normas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, respeitando a distância mínima de segurança entre o local onde instalados os tanques de combustíveis e o imóvel de propriedade dos autores.

É como voto.

O Desembargador Jorge Henrique que naquela ocasião, ele havia inicialmente acompanhado o entendimento do voto proferido pela eminente Relatora, pediu em seu voto que fosse desconsiderado para aguardar o voto que hoje apresento.

Consulto agora o Desembargador Jorge como se manifesta?

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, em razão do voto de vossa excelência, não tenho dúvidas em acompanhar, uma vez que houve um pedido de improcedência, não há razão tanto na litispendência, quanto na lógica do direito em manter uma tutela.

Por essas razões, adotando a fundamentacão de vossa excelência, vou acompanhar a eminente Relatora, para não conhecer do agravo interno e negar provimento ao embargos de declaração, no entanto, assim como vossa excelência estou pronunciando também a cessação da eficacia da decisão que deferiu, nos termos e nos moldes propostos por vossa excelência.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Os autos retornaram ao gabinete da eminente Desembargadora Relatora, para se manifestar a respeito da nova votação.

*

r
pm

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO (RELATORA):-

Eminentes Pares,

Solicitei o retorno dos autos após a prolação do judicioso voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, subsequentemente acompanhado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, com o escopo de revisitar a questão relativa à possibilidade de revogação da tutela de urgência, cujos efeitos foram mantidos na sentença de primeiro grau, a despeito do julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Neste reexame, cumpre-me,
ab initio
, ratificar o posicionamento anteriormente externado quanto ao não conhecimento do pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente pela ré, LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Tal convicção arrima-se na premissa de que a parte sucumbiu à inércia ao deixar de interpor o recurso cabível contra o capítulo da sentença que, embora lhe fosse favorável no mérito, lhe foi desfavorável ao manter a restrição que obstou a realização das obras. De igual modo, não houve insurgência recursal contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível — cujo voto condutor coube ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery e Fabio Clem de Oliveira — que, à luz dos artigos 932, inciso II, e 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, assentou a impossibilidade da tutela provisória ser pleiteada por quem não recorreu.

Admitir o contrário implicaria chancelar, por via transversa, a reforma de provimento jurisdicional em benefício daquele que aceitou tacitamente o comando judicial ao não recorrer.

Não se desconhece, por certo, a literalidade do artigo 296 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração das circunstâncias que conduziram à sua concessão, o que não se evidencia no caso, porquanto nenhuma circunstância exsurge de forma distinta do cenário delineado na sentença, por meio da qual, embora julgado improcedente o pedido, foram mantidos os efeitos da tutela provisória.

Não se descura, outrossim, que a prolação de ato com aptidão à produção de efeitos definitivos substitui, via de regra, os provimentos de natureza provisória. Contudo, essa substituição não é absoluta, consoante leciona Marinoni,
in litteris
:

Quanto à duração do provimento, isto é, quanto à sua eficácia temporal, a tutela provisória tem o seu termo eficacial final demarcado pelo advento da tutela definitiva. Logicamente, a vocação do provisório é ser substituído pelo definitivo. Essa é a regra (art. 296, “conserva sua eficácia na pendência do processo” – isto é, enquanto não sobrevier a sentença).
E
xcepcionalmente, no entanto, tendo em conta a possibilidade de o perigo na demora solapar de modo irreversível a própria existência do direito, é possível manter uma tutela provisória eficaz – de natureza satisfativa (antecipada) ou cautelar – para além da prolação da sentença definitiva. Existem circunstâncias, portanto, que o perigo se sobrepuja à convicção judicial a respeito da existência ou inexistência do direito.

(Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico] / -- 6. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. item 5.10).

Sob essa ótica, a ausência de manejo do recurso de apelação pela parte ré impede que, por força da análise de pedido incidental de tutela de urgência, possa ser revogada a determinação de manutenção dos efeitos da tutela provisória contida na sentença, operando-se a preclusão consumativa para a parte que não se desincumbiu do ônus recursal no momento oportuno, avultando-se, ainda, o fato de que nem mesmo contra acórdão de julgamento do recurso de apelação foram opostos, por ela, embargos de declaração.

Ademais, não se relega ao oblívio o fundamento tecido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de que o Juízo
a quo
não assentou, por intermédio da sentença recorrida, os fundamentos concretos pelos quais conservaria os efeitos da tutela provisória concedida. Entretanto, impende registrar que este Órgão Colegiado, em momento pretérito, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelos autores, não apenas deixou de conhecer do pedido de tutela provisória recursal anteriormente formulado pela ré, como também, de forma expressa, entendeu por adequado “manter intacta a r. sentença de primeiro grau”, chancelando, ainda que indiretamente, o
decisum
em sua integralidade.

Não há, pois, como desconsiderar o fato de que, em relação ao referido acórdão, a ré também permaneceu inerte, de modo que a reiteração de pedidos idênticos, sem a interposição dos recursos cabíveis, não pode servir de sucedâneo recursal para reavivar matéria acobertada pelo manto da preclusão.

Ante o exposto, respeitando a divergência instaurada e a maioria já formada, peço vênia para dissentir, mantendo o voto anteriormente proferido para NÃO CONHECER do pedido de tutela de urgência formulado pela requerida.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 09/12/2025

V
O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, especialmente diante do cenário processual peculiar que se desenhou após a sustentação oral e o voto divergente proferido pelo culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Inicialmente, no que tange ao Agravo Interno e aos Embargos de Declaração opostos por Roberto Marques Guarconi e Maria Amelia de Moraes Guarconi, acompanho integralmente a conclusão da Eminente Relatora. Os despachos de mero expediente que indeferem adiamento de pauta não possuem carga decisória apta a desafiar agravo interno, e os embargos declaratórios, por sua vez, demonstram nítido intuito de rediscussão de mérito e rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, quanto a estes pontos, voto em harmonia com a Relatora para NÃO CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Contudo, no que pertine ao pedido formulado pela parte apelada, LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, para que seja reconhecida a revogação da medida liminar que determinou a paralisação das obras, peço vênia à Douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

A questão central reside na persistência — a meu ver, desarrazoada — dos efeitos de uma tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) após a prolação de sentença de total improcedência dos pedidos autorais, confirmada por Acórdão deste Tribunal.

Registro, desde já, não estarmos diante de hipótese de persistência dos efeitos da tutela provisória, pois, uma vez proferida a sentença de mérito rejeitando a pretensão autoral, a decisão interlocutória precária foi substituída e absorvida pelo novo provimento jurisdicional, este dotado de cognição exauriente.

Noutras palavras, "
a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela
" (STJ; AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023), raciocínio que se aplica, com igual força, à sentença de improcedência:
se o direito alegado não existe, a tutela que o protegia provisoriamente perde,
ipso facto
, seu suporte fático e jurídico.

Reitere-se: "
A sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
" (STJ; EAREsp n. 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 07/10/2015).

Tal situação ganha relevância ímpar no caso em apreço pois, conquanto a tutela provisória tenha sido deferida
initio litis
com espeque no art. 300 do CPC, para "
determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores
", a improcedência da pretensão exordial, decretada em vista da regularidade do empreendimento (observância às normas da ABNT e distanciamento correto dos tanques), firmada em sede de cognição plena e exauriente, logicamente revogou a ordem anterior proferida em juízo perfunctório (de mera verossimilhança).

Não há como coexistirem, no mundo jurídico, uma ordem de paralisação baseada em "fumaça do bom direito" e uma sentença definitiva que declara que "o direito não existe".
A manutenção da liminar pelo Juízo
a quo
até o trânsito em julgado, a despeito de reconhecer a total regularidade da obra, constitui uma
antinomia jurídica insustentável
.

Entendimento em sentido contrário conspurcaria o artigo 1.012, §1º, inciso V, do CPC, o qual prevê, de forma cogente e expressa, a produção imediata de efeitos da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. A sentença de improcedência, por sua natureza declaratória negativa, revoga tacitamente a tutela antecipada.

Dessa forma, a flagrante omissão ou contradição do Juízo
a quo
ao consignar a manutenção de tais efeitos na sentença de improcedência não pode ser vista como a atribuição de um
efeito suspensivo "automático e eterno" à apelação,
sob pena de admitir-se a criação de uma hipótese anômala, não prevista no rol taxativo do §1º do art. 1.012 do CPC,
subvertendo a sistemática recursal vigente.

Corrobora esta compreensão o artigo 309, inciso III, do CPC, ao dispor que cessa a eficácia da tutela cautelar (e por extensão, da antecipada) se o juiz julgar improcedente o pedido principal. Trata-se de efeito
ex lege
.

Para além disso, exigir-se o trânsito em julgado da sentença — repise-se, de cognição exauriente e já confirmada em segundo grau — para fazer cessar a tutela provisória e permitir o exercício da atividade econômica lícita pela recorrida, iria de encontro ao princípio da primazia da resolução do mérito consagrado nos artigos 4º e 6º do CPC.

Reza o art. 4º que "
As partes têm o direito de obter em
prazo razoável
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". E o art. 6º impõe que "
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável
, decisão de mérito justa e efetiva
".

Manter o empreendimento paralisado, gerando prejuízos diários e deterioração patrimonial, quando já existe certeza judicial (sentença e acórdão) de que a obra é regular, prolongaria demasiadamente a entrega da tutela jurisdicional já decidida, ferindo o princípio da efetividade e da razoável duração do processo.

Ademais, a questão trata-se de
matéria de ordem pública
(efeitos da apelação e eficácia da sentença), podendo ser conhecida de ofício por este Tribunal, não havendo que se falar em preclusão para a parte apelada, mormente quando a manutenção da medida constritiva se revela teratológica diante do resultado de mérito.

Ante o exposto,
acompanho a e. Relatora, Desª. HELOISA CARIELLO, para não conhecer
do Agravo Interno
e conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração.

Por outro lado,
data maxima venia
,
acompanho o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA para reconhecer
a absorção da tutela provisória pela sentença de mérito (confirmada em grau recursal)
e
DECLARAR CESSADA A EFICÁCIA da decisão liminar que determinou a paralisação das obras, autorizando o imediato prosseguimento das atividades do empreendimento, independentemente do trânsito em julgado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
03/02/2026

VOTO VISTA

(QUESTÃO DE ORDEM)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por Roberto Marques Guarçoni e Maria Amália de Moraes Guarçoni contra o despacho que indeferiu o terceiro pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, bem como de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, além de pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada Lorran Comércio de Combustíveis Ltda., visando a revogação da decisão que determinou a paralisação das obras do posto de combustíveis por ela construído.

A E. Relatora, Desª. Heloisa Cariello, ao iniciar o julgamento, no que tange ao agravo interno, fundamentou no sentido de que os despachos de mero expediente que indeferem adiamento de pauta não possuem carga decisória apta a desafiar o referido recurso, razão pela qual não conheceu do referido recurso, ao passo que negou provimento aos embargos de declaração, já que demonstram nítido intuito de rediscussão de mérito e rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Por sua vez, o culto Des. Fabio Clem de Oliveira, embora tenha acompanhado a Relatora no que concerne aos recursos anteriormente mencionados, inaugurou parcial divergência quanto ao conhecimento e decisão sobre o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada Lorran Comércio de Combustíveis Ltda., concernente à revogação da medida liminar concedida pelo MM. Juiz de 1º Grau, que determinou a paralisação das obras iniciadas para a construção de um posto de combustíveis.

Esse posicionamento dissonante foi aderido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Após solicitar o retorno, a E. Relatora manteve, na íntegra, o seu voto anteriormente proferido.

Na sequência, os autos vieram ao meu gabinete diante da abertura do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Pois bem.

Submeto a este Egrégio Colegiado questão de ordem atinente à necessidade, ou não, de convocação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, diante da divergência parcial estabelecida nos votos proferidos.

Como se observa, houve convergência absoluta quanto ao mérito recursal da apelação, mantendo-se a sentença de improcedência por unanimidade. A dissidência reside, contudo, em dois pontos periféricos: (a) o conhecimento de recursos internos (Agravo e Embargos) e (b) a revogação de tutela provisória em sede incidental.

A aplicação do art. 942 do CPC não é uma faculdade do julgador, mas a sua incidência é estritamente vinculada às hipóteses taxativas da norma. Passo a demonstrar por que nenhuma delas se amolda ao caso vertente.

O comando do
caput
do referido dispositivo legal: a técnica de ampliação exige que o resultado da apelação seja não unânime. No caso em tela, o julgamento do apelo — no que tange ao acerto ou desacerto da sentença de improcedência — foi unânime (ID 8090996).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR JULGAMENTO EM SEPARADO DAS AÇÕES CONEXAS, VIOLAÇÃO AO ARTIGO 496, DO CPC, E NÃO OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO (ARTIGO 942, DO CPC)– VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA – ARTIGO 1.022, DO CPC – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que inicialmente reconhecida a conexão dos autos, posterior julgamento em separado não induz necessariamente à nulidade da sentença, porquanto é uma faculdade do magistrado e reunião dos feitos e, conforme cada caso, poderá considerar a necessidade quanto ao julgamento em conjunto. Ademais, a nulidade somente será reconhecida quando resultar efetivo prejuízo aos litigantes, o que não se verifica no presente caso, já que os feitos conexos foram simultaneamente incluídos em pauta de julgamento e apenas as conclusões destes julgamento ocorreram em momentos distintos . Estando suficientemente fundamentado o acórdão embargado, não há se falar em ofensa ao artigo 496, do CPC. A técnica do julgamento prevista no artigo 942, do CPC, com a ampliação do quórum somente se aplica aos casos não unânimes de apelações, ação rescisória ou agravo de instrumento, sendo que neste último, sua incidência ocorre apenas quando há reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Na hipótese, ainda que a análise da questão preliminar tenha exigido a ampliação do quórum de julgamento, o mérito da apelação cível foi resolvido em julgamento unânime, revelando-se desnecessária aplicação da referida técnica de julgamento. Os embargos de declaração têm por escopo a supressão no acórdão de eventual contradição, obscuridade ou omissão, e não serve de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria nem a manifestação expressa sobre a aplicação de dispositivos legais, visando ao prequestionamento. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08267762520228120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 12/12/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO . INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO E CONTRADIÇÃO. 1 . Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nas hipóteses contempladas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, tem por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a correção de erro material existente no julgado. 2. No caso, inexiste nulidade no julgamento, porquanto não se mostrou necessária a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, com a convocação de outros julgadores para julgamento, quando o resultado proclamado foi unânime . 3. Também, não há que falar em contradição, pois conforme restou claro no corpo do voto condutor do acórdão embargado, a ausência de registro da alienação dos imóveis na matrícula imobiliária causou a constrição indevida, além do que não estava evidente, de início, a fraude à execução, o que levou a parte embargada a manifestar resistência, sendo aplicável o enunciado sumular nº 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 51286004120198090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a) . REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, como se sabe, o § 3º do art. 942 define os recursos sujeitos à técnica (Apelação, Ação Rescisória e Agravo de Instrumento com reforma de mérito). A doutrina é uníssona ao afirmar que o rol é
numerus clausus
. Assim, ampliar o colegiado para julgar Agravo Interno ou Embargos de Declaração violaria o princípio da celeridade e a própria estrutura orgânica dos Tribunais, transformando a exceção em regra.

A divergência mais substancial neste julgamento refere-se ao pedido da apelada, Posto Lorran, para cessar a eficácia da liminar de paralisação da obra. Trata-se de matéria de tutela provisória que, em regra, não cabe a técnica de julgamento.

Esse é o posicionamento firmado pela jurisprudência pátria, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, CASSANDO A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A TÉCNICA DE JULGAMENTO UTILIZADA . PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. INEXISTE VÍCIO OU OMISSÃO NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . NADA OBSTANTE, O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 942 DO CPC, SÓ É POSSÍVEL, NO CASO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUANDO HOUVER A REFORMA DA DECISÃO QUE VERSE SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (TJ-RJ - AI: 00436580620228190000 202200260079, Relator.: Des(a) . JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 28/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. - O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.- Com efeito, o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora. Não houve julgamento parcial do mérito da demanda, mas sim do pedido de antecipação da tutela.- Inaplicável a téc- quesnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME . (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50625840820238217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/08/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Destarte, a técnica de ampliação é uma medida excepcional de “qualificação do convencimento”. Utilizá-la para dirimir divergência sobre se uma liminar deve ou não cair após uma sentença de improcedência — questão puramente lógica e processual — importaria em injustificável retardo na prestação jurisdicional.

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem, para votar pelo não cabimento da técnica de ampliação do colegiado (art. 942), na forma da fundamentação acima exposta.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (PRESIDENTE):-

Tendo em vista os argumentos apresentados pelo Desembargador Raphael, declaro o julgamento encerrado.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000963-90.2021.8.08.0032

AGRAVANTE: ROBERTO MARQUES GUARÇONI E MARIA AMÁLIA DE MORAES GUARÇONI

APELADO: LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA HELOÍSA CARIELLO

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de
agravo interno interposto por Roberto Marques Guarçoni e Maria Amália de Moraes Guarçoni
contra o despacho que indeferiu o
terceiro
pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, bem como de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta,
além de pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada
Lorran Comércio
d
e Combustíveis Ltda.,
visando a revogação da decisão que determinou a paralisação das obras do posto de combustíveis por ela construído
.

A
Eminente Relatora não conheceu do agravo interno, negou provimento aos embargos declaratórios
e indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos que inicialmente havia acompanhado o entendimento do voto proferido pela Eminente Relatora, pediu que seu voto fosse desconsiderado para aguardar o voto que hoje apresento após o pedido de vista.

Os despachos de mero expediente são atos judiciais desprovidos de conteúdo decisório que têm por função impulsionar o feito, daí por que, nos termos do disposto no art. 1.001 do CPC, deles não cabe recurso (AgInt no AgInt no REsp 1.825.459/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma – DJe
de
26/02/2021).

A
diferença entre as decisões interlocutórias e os despachos está na existência, ou não, de conteúdo decisório, bem como de gravame.

Enquanto a decisão interlocutória tem conteúdo decisório, podendo trazer prejuízo para as partes, os despachos são pronunciamentos que visam apenas impulsionar o andamento do processo, sem solucionar quaisquer controvérsias.

O
ato impugnado pelos agravantes constitui um despacho de mero expediente pelo qual o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, após o deferimento de 2 (dois) pedidos de adiamento do julgamento da apelação, indeferiu o terceiro pedido consecutivo de adiamento em razão da não comprovação da impossibilidade de acompanhamento da sessão pelo advogado.

Destarte,
o
pronunciamento
judicial impugnado não é passível de ser desafiado por recurso,
eis que constitui despacho ordinatório
que se ateve a manter o recurso de apelação em pauta para julgamento, sem decidir nenhuma questão controvertida
.

Averbe-se
que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não é cabível a interposição de agravo interno contra despachos que indeferem pedidos de adiamento ou suspensão do julgamento, bem como de retirada do recurso da pauta virtual para inclusão em pauta presencial, pois constituem atos desprovidos de conteúdo decisório.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DESPACHO QUE MANTEVE O JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL EM SESSÃO VIRTUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. O presente agravo regimental não deve ser conhecido, eis que impugna despacho sem conteúdo decisório a respeito do mérito da causa, pois apenas praticado ato ordinatório que manteve o julgamento do agravo regimental em agravo em recurso especial em sessão virtual.

[...]

2. Agravo regimental não conhecido”.

(STJ - AgRg no RtPaut no AREsp: 2186572/RJ, Relator.: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 06/12/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/12/2022)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA DE PROCESSO. IRRECORRIBILIDADE. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Despachos, por não terem conteúdo decisório, não comportam recursos, especialmente de agravo. Precedentes.

2. Agravo regimental não conhecido”.

(AgRg no AREsp n. 1.959.628/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JULGAMENTO PRESENCIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DESCABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento de que, Tratando de questão meramente procedimental a inclusão do Agravo Interno em pauta presencial ou virtual, consoante o disposto no RISTJ (arts. 184-A e 184-F, § 2º), possui natureza de mero despacho, sendo insuscetível de recurso (AgInt no AgInt no RtPaut no REsp 1.825.920/BA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma e DJe 20/10/2021).

[...]

3. Agravo interno não conhecido”.

(AgInt no RtPaut no CC n. 171.408/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 15/3/2022, DJe de 28/3/2022)

“
PENAL. PROCESSO PENAL. OFÍCIO DO STF NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPOSTA AO OFÍCIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO LEVADO AO COLEGIADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO REGIMENTAL. IRRECORRÍVEL. PEDIDO DE ADIAMENTO E DE CONCESSÃO DE PRAZO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO CASO. INDEFERIMENTO.

I - Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é irrecorrível o despacho que determina (ou indefere) o sobrestamento do feito, haja vista tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório apto a causar gravame às partes. Precedentes.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.765.139/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 18/2/2021)

Noutra parte, p
orque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUÇÃO DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS – IMPUGNAÇÃO – CONFORMAÇÃO DO EMPREENDIMENTO COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL – ADEQUAÇÃO AMBIENTAL APURADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – DIREITO DE VIZINHANÇA – VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consoante as razões de decidir constantes da r. sentença de primeiro grau, o Plano Diretor Urbano de Mimoso do Sul foi alterado no curso da ação por meio da edição da Lei nº 2.853/2023, que reclassificou a atividade de comércio varejista de combustível e lubrificantes com capacidade de armazenamento entre 5.000 e 50.000m3 para o Grupo 2, o que enquadrou o empreendimento às normas municipais.

2.
A conformação das atividades que a requerida pretende desenvolver à legislação municipal resultou, inclusive, em pedido formulado pelo Ministério Público Estadual de extinção da ação civil pública ambiental que havia ajuizado para apuração de irregularidades na instalação do posto de combustíveis, que foi acolhido pelo Juízo.

3.
Os apelantes sustentam a violação ao direito de vizinhança de forma absolutamente genérica, sem apontar concretamente as normas não observadas.

4.
Ausente vício ou impedimento para a edificação do posto de combustíveis por parte da apelada e, diante da viabilidade do projeto atestada pelos órgãos públicos competentes, inclusive mediante fiscalização ambiental do Ministério Público Estadual por meio de ação civil pública, não merece acolhimento o pedido de reforma da r. decisão de primeiro grau.

5.
Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 5000963-90.2021.8.08.0032, Relator Des. Fernando Estevam Bravin ruy, 2ª Câmara Cível, publicado em 23/04/2024)

O
acórdão d
ispôs expressamente
as razões que levaram os Eminentes Desembargadores que participaram do julgamento a
decidire
m
,

à

unanimidade de
votos,
por
negar
provimento
ao recurso de apelação
,
abordando de forma clara todas as questões suscitadas pelas partes, não havendo que se cogitar de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Conclui-se, por conseguinte, que
as alegações dos embargantes
revelam o intuito de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a apelação
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

A
usente qualquer equívoco manifesto no julgado, tampouco subsumindo-se a irresignação em análise a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Neste sentido, transcrevo precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEBATE NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. SÚMULA N. 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME MERITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

[...]

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

[...]”.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.270.307/MA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos dos Embargos de Declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal Recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

[...]
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.409.665/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 19/4/2024).

Esclareça-se, p
or
outro lado
,
que
não
há
óbice para o
conhecimento e decisão sobre
o pedido de tutela de urgência
deduzido
pela agravada
Lorran Comércio de Combustíveis Ltda.
,
concernente à
revogação da
medida
liminar concedida
pelo MM. Juiz de 1º Grau
,
que determinou a paralisação das obras
iniciadas para a
construção
de um

p
osto de
combustíveis
.

I
nfere-se dos autos que os agravantes ajuizaram a presente ação
alegando haver irregularidade na obra realizada pela agravada, que não teria respeitado uma distância mínima de segurança entre o local
escolhido para a
instalação dos tanques de combustíveis e a residência dos autores,
que fica
no imóvel vizinho,
e requereram a concessão de tutela de urgência para impedir a continuidade da obra
.

Em exame de cognição sumária, baseado exclusivamente nos fatos alegados na inicial, o pedido
liminar
foi deferido nos seguintes termos:

“
Isto posto,
defiro em parte o pedido de tutela de urgência para determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores, relativa à construção do Posto de Gasolina, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.”

Todavia, após a instrução probatória
e

em juízo de cognição exauriente foi proferida sentença julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial,
ante a
comprovação de que a obra realizada pela agravada
a
tende
às
exigências da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
bem como as normas
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
respeitando
a distância
mínima
de segurança
entre o local
onde instalados
os tanques de combustíveis e o imóve
l de propriedade dos autores
.

N
ão obstante, o MM. Juiz de 1º
Grau
, sem nenhuma
fundamentação
, determinou a manutenção dos efeitos da decisão liminar até o trânsito em julgado da sentença, em pronunciamento manifestamente contraditório em relação ao juízo de improcedência
do pedido deduzido na inicial
.

Sabe-se
que
a
decisão que
defere pedido de tutela de urgência,
uma vez proferida

sentença
d
e improcedência, é automaticamente revogada, independentemente de
pronunciamento expresso
nesse sentido,
eis que a
conclusão alcançada
em juízo de cognição plena se sobrepõe à análise superficial inerente à apreciação das medidas liminares,
que t
ê
m natureza provisória,
cessando,
por expressa disposição legal
(CPC,
art. 309, III
),
a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente
com o
julgamento de mérito
desfavorável ao autor.

É que e
m regra, uma sentença que julga o pedido improcedente não pode manter a decisão liminar (tutela provisória) que foi concedida no início da ação,
exatamente porque a
decisão liminar é provisória e tem validade até que o mérito da ação seja julgado.
Ou seja, a decisão que nega o direito do autor não pode, ao mesmo tempo, manter uma medida que o protege.

Registre-se, a título de argumentação, que embora a revogação
da decisão liminar
seja a regra geral, pode haver alguma situação extremamente rara, estudada apenas academicamente, onde uma liminar possa ser mantida mesmo em caso de improcedência do pedido.

No entanto, na prática jurídica e na jurisprudência consolidada, a improcedência do pedido revoga as tutelas provisórias, como a liminar, que foram concedidas em favor do autor.

Acresça-se que o
recurso de apelação contra a sentença de improcedência possui, em regra, efeito suspensivo. Contudo, esse efeito suspensivo não atinge a parte da sentença que revoga a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1º, V, do CPC/2015). Ou seja, a
prolação da sentença produz efeitos imediatos e
revoga a liminar, independentemente do recurso.

C
om base nesta premissa, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência no agravo em recurso especial nº 488.188/SP, firmou o entendimento de que “a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas” (EAREsp n. 488.188/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 7/10/2015, DJe de 19/11/2015).

Na verdade,
de

acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença
de mérito, seja de procedência ou improcedência
, acarreta a perda de objeto do recurso, interposto contra decisão
interlocutória que decide pedido
de liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença
, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela,
ou seja, a apelada, beneficiada
pelo julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial, sequer tem interesse para recorrer
da sentença.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA O
DEFERIMENTO, PELO JUÍZO DE 1º GRAU, DA
LIMINAR

DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. SUPERVENIÊNCIA DE
SENTENÇA

DE MÉRITO, NA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Agravo interno interposto contra
decisão
que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravado, contra
decisão liminar
que, em 1º Grau, decretou a indisponibilidade dos seus bens. O Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a
decisão
então agravada, a fim de desbloquear os bens do demandado, o que originou a interposição do presente Recurso Especial.

III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de
sentença
de mérito, seja de procedência ou
improcedência
, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra
decisão
interlocutória que decide
pedido
de

liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória,
cumprindo às partes impugnar a
sentença
, e não mais o deferimento ou indeferimento da
liminar
ou antecipação dos efeitos da tutela.

IV. No caso, o Juízo de 1º Grau, nos autos da ação de improbidade administrativa, nos quais a
liminar
restou deferida, proferiu
sentença

de mérito, julgando parcialmente procedente a pretensão manifestada na aludida ação. Nesse contexto, resta prejudicada a análise do presente Agravo interno, ante a perda de objeto do Recurso Especial.
V. Em situações semelhantes à dos presentes autos, destacam-se os seguintes precedentes desta Corte: STJ, AgInt no AREsp 935.998/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/09/2017; REsp 1.552.834/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe em 11/10/2017; AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/03/2016; REsp 1.351.883/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2015; AgRg no REsp 1.244.149/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2014; AgRg no Ag 1.146.044/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 04/08/2014.
VI. Agravo interno prejudicado.

(
AgInt no REsp 1365924/SC
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2013/0026081-1
Relatora:
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES (1151)
Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA -
Data do Julgamento:
28/08/2023 -
Data da Publicação/Fonte:
DJe 31/08/2023
)”
.

T
al
entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos
seguintes precedentes:

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA TUTELA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A improcedência do pedido principal implica, de forma automática, a revogação da tutela antecipada concedida anteriormente, diante da incompatibilidade lógica entre os provimentos provisório e definitivo.

- As tutelas de urgência possuem natureza precária e temporária, vigorando apenas até o julgamento de mérito, que lhes retira eficácia quando a pretensão é rejeitada.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a sentença de improcedência revoga, de pleno direito, a decisão concessiva da tutela provisória, ainda que silente quanto a isso (EAREsp 488.188/SP, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.10.2015, DJe 19.11.2015).

[...]”.

(TJ
M
G – ED
nº
50060113220218130342, Relator Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 09/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª
Câmara Cível
, Data de Publicação: 10/09/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO CU
M
PRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

[...]

A decisão liminar que concedeu os efeitos da tutela antecipada, uma vez proferida sentença superveniente de improcedência, é automaticamente revogada, independentemente de decisão expressa nesse sentido. Entendimento do STJ.

[...]

(TJRJ – AI
nº
00105649620248190000, Relator Des
ª
. Sônia
d
e Fátima Dias, Data de Julgamento: 30/04/2024,
22ª

Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 03/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. É dizer, a sentença de improcedência acarreta a revogação automática da tutela antecipada.

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido”.

(TJDF – AI nº 07184980520218070000, Relator Des. Fábio Eduardo Marques, Data de Julgamento: 29/06/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2022)

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO - TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - REVOGAÇÃO TÁCITA DA MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTERIORMENTE - EFEITO EX TUNC - RECURSO IMPROVIDO.

A antecipação da tutela possui conteúdo precário em virtude de seu juízo preliminar e perfunctório, contemplando apenas a verossimilhança das alegações. Uma vez proferida a sentença de mérito e refutada a verossimilhança antes contemplada, não podem subsistir os efeitos da antecipação, importando no retorno imediato ao status quo anterior à sua concessão, devido a expresso comando legal.

O recebimento da apelação, no seu duplo efeito, não tem o condão de restabelecer os efeitos da tutela antecipada.

Sobrevindo sentença de improcedência do pedido, mostra-se incabível a antecipação de tutela anteriormente concedida, em razão da revogação tácita da referida medida de urgência, com efeito ex tunc”.

(TJMG - AgI nº 10000191261759004, Relator Des. Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 02/09/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2021).

Acresça-se que
a manutenção d
os efeitos da decisão que defere a
tutela de urgência
até o trânsito em julgado
da
sentença de improcedência
é admitida apenas em
situações
excepcionais e d
esde que
expressamente
justificada
s
,
o que não ocorreu
no
caso, eis que o MM. Juiz de 1º
Grau
não indicou nenhuma
exceção capaz

de respaldar
tal
determinação,
restando que nesta parte a sentença não tem eficácia e, portanto, não produz efeitos
por falta de fundamentação.

D
este juízo cito o seguinte precedente:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Embora seja possível a manutenção da tutela de urgência em caso de sentença de improcedência, tal só ocorre em hipóteses excepcionais, desde que devidamente justificada e expressamente consignada na sentença, não sendo esse o caso dos autos.

[...]”.

(TRF-4 – AI nº 50151504420244040000, Relator Desembargador Roger Raupp Rios, Data de Julgamento: 16/07/2024, 3ª Turma, Data de Publicação: 16/07/2024).

Decorre, pois, que a falta de fundamentação da decisão de manutenção da tutela de urgência deferida ao autor no início do processo na sentença que julgou improcedente o pedido por ele deduzido na inicial, pela expressa disposição (CPC, art. 309, III) de cessação da eficácia da medida liminar (revogação automática), constitui matéria de ordem pública sobre a qual o Tribunal haveria que ter se pronunciado de ofício ao ensejo do julgamento da apelação, não havendo que se falar em preclusão da provocação pela apelada.

E
a manutenção
dos efeitos da decisão que determinou a paralisação das obras poderá
resultar em
prejuízo
significativo

para os
agravantes, que
terão

que
responder
pelo
s danos que a e
fetivação da tutela de urgência
por eles pleiteada
caus
ou e continua causando à agravada, conforme
determina o
art. 302 do CPC.

N
esse sentido cito os seguintes precedentes:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, podendo ser cobrada nos próprios autos. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.578.256/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 17/6/2025)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PAGAMENTO DO PRÊMIO A MENOR DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência processual natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o agravante pagou, durante o curso do processo, valor de prêmio menor que o efetivamente reconhecido como devido pelo v. acórdão exequendo, de modo que a diferença deve ser restituída nos mesmos autos, nos termos do art. 520, I e II, do Código de Processo Civil.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.391.479/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR REVOGAÇÃO. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS COM O CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. PRECEDENTE DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 568 DO STJ. SÚMULA Nº 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento firmado na Segunda Seção do STJ é de que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

[...]

7. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp n. 1.904.460/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023)

Ante o exposto, acompanho parcialmente o entendimento do voto proferido pela Eminente Relatora para não conhecer do agravo interno e negar provimento aos embargos de declaração.

Todavia, com a mais respeitosa vênia de Sua Excelência, pronuncio a cessação da eficácia da decisão que deferiu a tutela de urgência aos apelantes (CPC, art. 309, III) - desconstituindo a ordem de paralisação das obras de construção do posto de combustíveis - ficando, em consequência, liberada sua retomada e conclusão
ante a
comprovação de que
el
a

a
tende
às
exigências da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
bem como
à
s normas
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo,
respeitando
a distância
mínima
de segurança
entre o local
onde instalados
os tanques de combustíveis e o imóve
l de propriedade dos autores
.

É
como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000963-90.2021.8.08.0032

VOGAL DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

(QUESTÃO DE ORDEM)

Cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por Roberto Marques Guarçoni e Maria Amália de Moraes Guarçoni contra o despacho que indeferiu o terceiro pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, bem como de
embargos de declaração
opostos ao acórdão que negou provimento à apelação por eles interposta, além de pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada Lorran Comércio de Combustíveis Ltda., visando a revogação da decisão que determinou a paralisação das obras do posto de combustíveis por ela construído.

A E. Relatora,
Desª. Heloisa Cariello,
ao iniciar o julgamento, no que tange ao agravo interno, fundamentou no sentido de que os despachos de mero expediente que indeferem adiamento de pauta não possuem carga decisória apta a desafiar o referido recurso, razão pela qual não conheceu do referido recurso, ao passo que negou provimento aos embargos de declaração, já que demonstram nítido intuito de rediscussão de mérito e rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Por sua vez, o culto
Des. Fabio Clem de Oliveira,
embora tenha acompanhado a Relatora no que concerne aos recursos anteriormente mencionados,
inaugurou parcial divergência
quanto ao conhecimento e decisão sobre o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravada Lorran Comércio de Combustíveis Ltda., concernente à revogação da medida liminar concedida pelo MM. Juiz de 1º Grau, que determinou a paralisação das obras iniciadas para a construção de um posto de combustíveis.

Esse

posicionamento dissonante foi aderido pelo Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos
.

Após solicitar o retorno,
a E. Relatora manteve, na íntegra, o seu voto anteriormente proferido
.

Na sequência, os autos vieram ao meu gabinete diante da abertura do julgamento estendido (CPC, art. 942).

Pois bem.

Submeto a este Egrégio Colegiado questão de ordem atinente à necessidade, ou não, de convocação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do Código de Processo Civil, diante da divergência parcial estabelecida nos votos proferidos.

Como se observa, houve convergência absoluta quanto ao mérito recursal da apelação, mantendo-se a sentença de improcedência por unanimidade. A dissidência reside, contudo, em dois pontos periféricos: (a) o conhecimento de recursos internos (Agravo e Embargos) e (b) a revogação de tutela provisória em sede incidental.

A aplicação do art. 942 do CPC não é uma faculdade do julgador, mas a sua incidência é estritamente vinculada às hipóteses taxativas da norma. Passo a demonstrar por que nenhuma delas se amolda ao caso vertente.

O comando do
caput
do referido dispositivo legal: a técnica de ampliação exige que o resultado da apelação seja não unânime. No caso em tela, o julgamento do apelo — no que tange ao acerto ou desacerto da sentença de improcedência — foi unânime (ID 8090996).

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR JULGAMENTO EM SEPARADO DAS AÇÕES CONEXAS, VIOLAÇÃO AO ARTIGO 496, DO CPC, E NÃO OBSERVÂNCIA DO QUÓRUM QUALIFICADO (ARTIGO 942, DO CPC)– VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREMISSA FÁTICA – ARTIGO 1.022, DO CPC – PRETENDIDA REDISCUSSÃO – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Ainda que inicialmente reconhecida a conexão dos autos, posterior julgamento em separado não induz necessariamente à nulidade da sentença, porquanto é uma faculdade do magistrado e reunião dos feitos e, conforme cada caso, poderá considerar a necessidade quanto ao julgamento em conjunto. Ademais, a nulidade somente será reconhecida quando resultar efetivo prejuízo aos litigantes, o que não se verifica no presente caso, já que os feitos conexos foram simultaneamente incluídos em pauta de julgamento e apenas as conclusões destes julgamento ocorreram em momentos distintos . Estando suficientemente fundamentado o acórdão embargado, não há se falar em ofensa ao artigo 496, do CPC.
A técnica do julgamento prevista no artigo 942, do CPC, com a ampliação do quórum somente se aplica aos casos não unânimes de apelações, ação rescisória ou agravo de instrumento, sendo que neste último, sua incidência ocorre apenas quando há reforma da decisão que julga parcialmente o mérito. Na hipótese, ainda que a análise da questão preliminar tenha exigido a ampliação do quórum de julgamento, o mérito da apelação cível foi resolvido em julgamento unânime, revelando-se desnecessária aplicação da referida técnica de julgamento
. Os embargos de declaração têm por escopo a supressão no acórdão de eventual contradição, obscuridade ou omissão, e não serve de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria nem a manifestação expressa sobre a aplicação de dispositivos legais, visando ao prequestionamento. (TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 08267762520228120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Denize de Barros Dodero, Data de Julgamento: 12/12/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2025)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO . INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO E CONTRADIÇÃO. 1 . Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, sendo cabível apenas nas hipóteses contempladas nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, tem por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, a correção de erro material existente no julgado.
2. No caso, inexiste nulidade no julgamento, porquanto não se mostrou necessária a aplicação da técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942 do Código de Processo Civil, com a convocação de outros julgadores para julgamento, quando o resultado proclamado foi unânime
. 3. Também, não há que falar em contradição, pois conforme restou claro no corpo do voto condutor do acórdão embargado, a ausência de registro da alienação dos imóveis na matrícula imobiliária causou a constrição indevida, além do que não estava evidente, de início, a fraude à execução, o que levou a parte embargada a manifestar resistência, sendo aplicável o enunciado sumular nº 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 51286004120198090137 RIO VERDE, Relator.: Des(a) . REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ademais, como se sabe, o § 3º do art. 942 define os recursos sujeitos à técnica (Apelação, Ação Rescisória e Agravo de Instrumento com reforma de mérito). A doutrina é uníssona ao afirmar que o rol é
numerus clausus
. Assim, ampliar o colegiado para julgar Agravo Interno ou Embargos de Declaração violaria o princípio da celeridade e a própria estrutura orgânica dos Tribunais, transformando a exceção em regra.

A divergência mais substancial neste julgamento refere-se ao pedido da apelada, Posto Lorran, para cessar a eficácia da liminar de paralisação da obra. Trata-se de matéria de tutela provisória que, em regra, não cabe a técnica de julgamento.

Esse é o posicionamento firmado pela jurisprudência pátria, in verbis:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ, CASSANDO A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOME CARE. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM A TÉCNICA DE JULGAMENTO UTILIZADA . PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942 DO CPC. INEXISTE VÍCIO OU OMISSÃO NO JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA .
NADA OBSTANTE, O PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 942 DO CPC, SÓ É POSSÍVEL, NO CASO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUANDO HOUVER A REFORMA DA DECISÃO QUE VERSE SOBRE O MÉRITO DA CAUSA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO DOS AUTOS.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (TJ-RJ - AI: 00436580620228190000 202200260079, Relator.: Des(a) . JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 28/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DECISÃO MANTIDA. - O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, no acórdão embargado, de um dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC.-
Com efeito, o recurso de agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada pela autora. Não houve julgamento parcial do mérito da demanda, mas sim do pedido de antecipação da tutela.- Inaplicável a téc- quesnica de julgamento estendido prevista no art. 942 do CPC
. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME . (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 50625840820238217000 BENTO GONÇALVES, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 31/08/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2023)

Destarte, a técnica de ampliação é uma medida excepcional de “qualificação do convencimento”. Utilizá-la para dirimir divergência sobre se uma liminar deve ou não cair após uma sentença de improcedência — questão puramente lógica e processual — importaria em injustificável retardo na prestação jurisdicional.

Ante o exposto, suscito a presente questão de ordem, para votar pelo não cabimento da técnica de ampliação do colegiado (art. 942), na forma da fundamentação acima exposta.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

AGRAVO INTERNO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000963-90.2021.8.08.0032

AGRAVANTES / EMBARGANTES: ROBERTO MARQUES GUARCONI E MARIA AMELIA DE MORAES GUARCONI

AGRAVADO / EMBARGADO: LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RELATORA: DES. HELOISA CARIELLO

VOTO

Eminentes Desembargadores,

Pedi vista dos autos para melhor exame da controvérsia, especialmente diante do cenário processual peculiar que se desenhou após a sustentação oral e o voto divergente proferido pelo culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

Inicialmente, no que tange ao Agravo Interno e aos Embargos de Declaração opostos por Roberto Marques Guarconi e Maria Amelia de Moraes Guarconi, acompanho integralmente a conclusão da Eminente Relatora. Os despachos de mero expediente que indeferem adiamento de pauta não possuem carga decisória apta a desafiar agravo interno, e os embargos declaratórios, por sua vez, demonstram nítido intuito de rediscussão de mérito e rejulgamento da causa, o que é vedado na estreita via do artigo 1.022 do CPC.

Portanto, quanto a estes pontos, voto em harmonia com a Relatora para NÃO CONHECER do Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração.

Contudo, no que pertine ao pedido formulado pela parte apelada, LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, para que seja reconhecida a revogação da medida liminar que determinou a paralisação das obras, peço vênia à Douta Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

A questão central reside na persistência — a meu ver,
desarrazoada
— dos efeitos de uma tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) após a prolação de sentença de total improcedência dos pedidos autorais, confirmada por Acórdão deste Tribunal.

Registro, desde já,

não estarmos
diante de hipótese de persistência dos efeitos da tutela provisória, pois, uma vez proferida a sentença de mérito rejeitando a pretensão autoral, a decisão interlocutória precária foi substituída e absorvida pelo novo provimento jurisdicional, este dotado de cognição exauriente.

Noutras palavras, "
a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela
" (STJ; AgInt no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023), raciocínio que se aplica, com igual força, à sentença de improcedência:
se o direito alegado não existe, a tutela que o protegia provisoriamente perde,
ipso facto
, seu suporte fático e jurídico.

Reitere-se: "
A sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
" (STJ; EAREsp n. 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 07/10/2015).

Tal situação ganha relevância ímpar no caso em apreço pois, conquanto a tutela provisória tenha sido deferida
initio litis
com espeque no art. 300 do CPC, para "
determinar a paralisação da obra que está sendo desenvolvida pelo requerido no imóvel situado ao lado da residência dos autores
", a improcedência da pretensão exordial, decretada em vista da regularidade do empreendimento (observância às normas da ABNT e distanciamento correto dos tanques), firmada em sede de cognição plena e exauriente, logicamente revogou a ordem anterior proferida em juízo perfunctório (de mera verossimilhança).

Não há como coexistirem, no mundo jurídico, uma ordem de paralisação baseada em "fumaça do bom direito" e uma sentença definitiva que declara que "o direito não existe".
A manutenção da liminar pelo Juízo
a quo
até o trânsito em julgado, a despeito de reconhecer a total regularidade da obra, constitui uma
antinomia jurídica insustentável
.

Entendimento em sentido contrário conspurcaria o artigo 1.012, §1º, inciso V, do CPC, o qual prevê, de forma cogente e expressa, a produção imediata de efeitos da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. A sentença de improcedência, por sua natureza declaratória negativa, revoga tacitamente a tutela antecipada.

Dessa forma, a flagrante omissão ou contradição do Juízo
a quo
ao consignar a manutenção de tais efeitos na sentença de improcedência não pode ser vista como a atribuição de um
efeito suspensivo "automático e eterno" à apelação,
sob pena de admitir-se a criação de uma hipótese anômala, não prevista no rol taxativo do §1º do art. 1.012 do CPC,
subvertendo a sistemática recursal vigente.

Corrobora esta compreensão o artigo 309, inciso III, do CPC, ao dispor que cessa a eficácia da tutela cautelar (e por extensão, da antecipada) se o juiz julgar improcedente o pedido principal. Trata-se de efeito
ex lege
.

Para além disso, exigir-se o trânsito em julgado da sentença — repise-se, de cognição exauriente e já confirmada em segundo grau — para fazer cessar a tutela provisória e permitir o exercício da atividade econômica lícita pela recorrida, iria de encontro
ao princípio da primazia da resolução do mérito consagrado n
os artigos 4º e 6º do CPC.

Reza o art. 4º que "
As partes têm o direito de obter em
prazo razoável
a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
". E o art. 6º impõe que "
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha,
em tempo razoável
, decisão de mérito justa e efetiva
".

Manter o empreendimento paralisado, gerando prejuízos diários e deterioração patrimonial, quando já existe certeza judicial (sentença e acórdão) de que a obra é regular, prolongaria demasiadamente a entrega da tutela jurisdicional já decidida, ferindo o princípio da efetividade e da razoável duração do processo.

Ademais, a questão trata-se de
matéria de ordem pública
(efeitos da apelação e eficácia da sentença), podendo ser conhecida de ofício por este Tribunal, não havendo que se falar em preclusão para a parte apelada, mormente quando a manutenção da medida constritiva se revela teratológica diante do resultado de mérito.

Ante o exposto,
acompanho a e. Relatora, Desª. HELOISA CARIELLO, para não conhecer
do Agravo Interno
e conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração.

Por outro lado,
data maxima venia
,
acompanho o e. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA para reconhecer
a absorção da tutela provisória pela sentença de mérito (confirmada em grau recursal)
e
DECLARAR CESSADA A EFICÁCIA da decisão liminar que determinou a paralisação das obras, autorizando o imediato prosseguimento das atividades do empreendimento, independentemente do trânsito em julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo interno
interposto por
ROBERTO MARQUES GUARÇONI
e
MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI
em face do despacho de id. 7967364, que indeferiu o pedido de adiamento do julgamento do recurso de apelação, tendo sido também opostos
embargos de declaração
ao acórdão de Id. 8090996 por estes mesmos recorrentes.

Inicialmente, no que tange ao
recurso de agravo interno
interposto, os agravantes sustentam que:
(i)
a decisão desconsiderou a suspensão dos prazos processuais para os advogados de Mimoso do Sul/ES, vigente de 08 a 26 de abril de 2024 por força do Ato Normativo nº 083/2024 deste Tribunal, tornando-se desnecessária a comprovação de inviabilidade técnica para o adiamento;
(ii)
o pedido de adiamento foi protocolado em 08 de abril de 2024, um dia antes da sessão de julgamento, mas somente foi apreciado em 12 de abril de 2024, após a realização do julgamento, o que torna a decisão nula; e
(iii)
a decisão que indeferiu o pedido de adiamento não foi devidamente publicizada, o que reforça a nulidade do julgamento realizado.

Apesar de os agravantes mencionarem uma “decisão”, o pronunciamento jurisdicional aqui atacado trata-se de um despacho (id. 7967364), que assim destacou,
in litteris
:

Apesar de notória a situação de calamidade do Município de Mimoso do Sul, o que inclusive ensejou o excepcional adiamento do julgamento do recurso em oportunidade pretérita, percebe-se que o causídico não apontou nenhuma situação concreta capaz de comprovar a inviabilidade técnica do acompanhamento da sessão de julgamento, razão pela qual restou indeferido, por agora ratificado, o pedido formulado no evento nº 7919470. O recurso de apelação foi julgado na sessão da colenda Segunda Câmara Cível de 09/04/2024. Certifique-se o julgamento. Dê-se normal prosseguimento ao feito.

Nesta senda, considerando que referido pronunciamento judicial consiste em despacho,
ato de impulso processual
, e não decisão, ato judicial recorrível, é
irrecorrível
, conforme expressão disposição do art. 1.001, do Código de Processo Civil, já que
apenas outorgou seguimento do feito, em atenção às fases procedimentais previstas, abstendo-se de qualquer aferição ou exame da questão controvertida
. Como consabido, a gestão da pauta de julgamentos constitui ato de natureza puramente ordinatória, que não cria, modifica ou extingue direito das partes, ressentindo-se de qualquer carga decisória.

Não desconheço, por certo, a possibilidade de mitigação de tal regra para admitir recurso contra atos que, sob o rótulo de despacho, possuam carga decisória e causem prejuízo à parte. Contudo, a situação dos autos não se amolda a essa excepcionalidade, haja vista que o despacho ora agravado apenas consigna a impossibilidade de adiamento do julgamento, destacando, inclusive,
já ter sido esse pleito atendido, de forma excepcional, em 02 (duas) oportunidades pretéritas, conforme se vê do Id. 7710684 e 7854213
, e, ainda, a circunstância de
não ter o ilustre causídico apontado qualquer outra situação concreta hábil a atestar a inviabilidade técnica do acompanhamento da sessão de julgamento
.

Daí não ser possível aferir cerceamento de defesa consequencial ao indeferimento do pedido em referência.

Acrescente-se, outrossim, apenas para que não restem dúvidas, que a suspensão dos prazos para advogados residentes em Mimoso do Sul na situação emergencial então existente (chuvas intensas ocorridas no local), conquanto essencial e salutar, não pode se estender indefinidamente ou por tempo desarrazoado, de forma a afetar as sessões de julgamento e o funcionamento deste E. TJES, localizado na cidade de Vitória. Além disso, como dito,
o pedido de adiamento do julgamento já havia sido deferido por 02 (duas vezes)
, aferindo-se que, em seu terceiro pedido de adiamento, o patrono dos apelantes não logrou demonstrar inviabilidade técnica acompanhá-la.

Assim é que, tendo em conta que o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, estabelece que
“incumbe ao relator [...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”
, em observância à natureza do ato impugnado,
é de se concluir pelo não conhecimento do agravo interno interposto por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI, diante da ausência do requisito intrínseco de admissibilidade consistente no cabimento.

Quanto aos
embargos de declaração
opostos também pelas referidas partes, argumentou-se ter havido omissão, contradição e erro material, em razão do fato de ter sido julgada a apelação em sessão realizada em 09 de abril de 2024, data em que os prazos processuais se encontravam suspensos para o seu patrono por força do Ato Normativo nº 083/2024 (em decorrência das chuvas em Mimoso do Sul), sem a prévia apreciação do pedido de adiamento tempestivamente protocolado. Ao fim, os apelantes requerem que “seja anulada a sessão de julgamento e consequentemente o julgado”.

De início, registro que os embargos de declaração se constituem como recurso de fundamentação vinculada, cujo fim precípuo é aclarar ou integrar a decisão recorrida, bastando, para seu conhecimento, o apontamento dos vícios contidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca da natureza dos embargos de declaração, vale citar a proficiente lição de Flávio Cheim Jorge (Teoria geral dos recursos cíveis. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2009. p. 159):

Com efeito, para a compreensão desse fenômeno, é preciso ter presente inicialmente que os embargos de declaração são inquestionavelmente
sui generis
: são de fundamentação vinculada, ou seja, seu cabimento fica adstrito à alegação específica de
errores in procedendo
: omissão obscuridade e contradição; não possuem como todos os demais recursos a função de anular ou reformar a decisão recorrida, visando, apenas, esclarecê-la ou integrá-la; são julgados pelo mesmo órgão que prolatou a decisão recorrida.

No caso, é possível constatar que o acórdão embargado outorgou tratamento claro e adequado ao litígio, não havendo falar em qualquer omissão, contradição, ou erro material capaz de ensejar o aclaramento da decisão colegiada, não consistindo a ausência de deliberação do pedido de adiamento - frise-se,
por duas vezes antes atendido
- e a realização do julgamento cerceamento de defesa que possa induzir à nulidade do acórdão, até mesmo porque, em despacho anterior (id. 7854213),
houve expressa determinação de manutenção do recurso em pauta para julgamento na sessão seguinte, contra o que não se insurgiram os embargantes.

Extrai-se, pois, das razões articuladas, que por meio do pedido de anulação do julgamento pretendem, em verdade, os embargantes ver reformado o deslinde dado ao recurso de apelação, lançando mão, contudo, de via processual inadequada a essa finalidade.

Inviável, portanto, o manejo do recurso integrativo, quando o que se tenciona é a reapreciação do julgado, a fim de possa a prestação jurisdicional vir a ser alterada de forma a se ajustar à tese inserta no recurso e atender à expectativa dos embargantes, irresignação que, por certo, não pode ser confundida com omissão.

Posto isso,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARÇONI.

Por fim, relativamente ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela ora agravada,
LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
, a alegação é a de que:
(i)
a pretensão da ora agravante foi julgada improcedente em primeira instância e a sentença foi integralmente confirmada em grau de apelação por este Tribunal, o que evidencia a probabilidade de seu direito;
(ii)
a manutenção da liminar, que impede o funcionamento do seu estabelecimento há mais de três anos e meio, causa-lhe gravíssimos prejuízos financeiros e deterioração de seus equipamentos, configurando o perigo de dano (periculum in mora);
(iii)
os recursos subsequentemente interpostos pelos autores são meramente protelatórios, sem efeito suspensivo, e visam unicamente a prolongar o processo para manter ativa a liminar, que vigora até o trânsito em julgado;
(iv)
a paralisação completa das atividades fere os princípios da função social da empresa e da livre iniciativa, sendo uma medida desproporcional, uma vez que o mérito da causa já foi decidido em seu favor e a regularidade do empreendimento foi atestada por todos os órgãos competentes.

Apesar do esforço argumentativo empreendido, entendo que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, porquanto o que se pretende, em síntese, é a
revogação da liminar deferida em primeira instância, confirmada pela sentença e
mantida intacta quando do julgamento da apelação
.

Essencial destacar que a empresa postulante NÃO SE INSURGIU contra os termos da sentença de 1º Grau e em especial contra a parte que, conquanto tenha julgado improcedente, manteve a medida liminar. Essa omissão foi, inclusive, destacada pelo então eminente relator, Des. FERNANDO BRAVIM, quando disse que
“tendo em vista que a empresa apelada não apresentou irresignação contra a r. sentença de primeiro grau na parcela em que lhe foi desfavorável, ou seja, quanto à manutenção dos efeitos da decisão liminar que determinou a interrupção das obras do posto de combustíveis até o trânsito em julgado da sentença, não há amparo para o conhecimento do pedido de suspensão de eficácia formulado no evento nº 6874836. Isso porque, a articulação apartada do pedido de suspensão da eficácia da sentença depende da interposição anterior do recurso de apelação, conforme dicção do artigo 1.012, §3º, do Código de Processo Civil1, o que não foi verificado no caso concreto".

Portanto, a parte agravada não

se utilizou da melhor técnica para formular o seu pleito, dado que, para a modificação de parte da sentença que lhe foi desfavorável deveria ter interposto o recurso competente, o que não fez. Referida pretensão, portanto, está preclusa pretensão e sequer deve ser conhecida nesta oportunidade, o que não impede, por certo, o manejo de outra via judicial recursal para o desiderato ora pretendido.

Com base nesses fundamentos, me posiciono por:
a) NÃO CONHECER do agravo interno interposto e também dos embargos de declaração opostos por ROBERTO MARQUES GUARÇONI e MARIA AMELIA DE MORAES GUARCONI; c) de igual forma NÃO CONHEÇO do pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela ora agravada, LORRAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, os termos da fundamentação supra.

É como voto.

*******

VOTO - RETORNO

Eminentes Pares,

Solicitei o retorno dos autos após a prolação do judicioso voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, subsequentemente acompanhado pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, com o escopo de revisitar a questão relativa à possibilidade de revogação da tutela de urgência, cujos efeitos foram mantidos na sentença de primeiro grau, a despeito do julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Neste reexame, cumpre-me,
ab initio
, ratificar o posicionamento anteriormente externado quanto ao não conhecimento do pedido de tutela de urgência formulado incidentalmente pela ré, LORRAN COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Tal convicção arrima-se na premissa de que a parte sucumbiu à inércia ao deixar de interpor o recurso cabível contra o capítulo da sentença que, embora lhe fosse favorável no mérito, lhe foi desfavorável ao manter a restrição que obstou a realização das obras. De igual modo, não houve insurgência recursal contra o acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível — cujo voto condutor coube ao eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanhado pelos eminentes Desembargadores Fábio Brasil Nery e Fabio Clem de Oliveira — que, à luz dos artigos 932, inciso II, e 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil, assentou a impossibilidade da tutela provisória ser pleiteada por quem não recorreu.

Admitir o contrário implicaria chancelar, por via transversa, a reforma de provimento jurisdicional em benefício daquele que aceitou tacitamente o comando judicial ao não recorrer.

Não se desconhece, por certo, a literalidade do artigo 296 do Código de Processo Civil, segundo o qual a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo, desde que demonstrada a alteração das circunstâncias que conduziram à sua concessão, o que não se evidencia no caso, porquanto nenhuma circunstância exsurge de forma distinta do cenário delineado na sentença, por meio da qual, embora julgado improcedente o pedido, foram mantidos os efeitos da tutela provisória.

Não se descura, outrossim, que a prolação de ato com aptidão à produção de efeitos definitivos substitui, via de regra, os provimentos de natureza provisória. Contudo, essa substituição não é absoluta, consoante leciona Marinoni,
in litteris
:

Quanto à duração do provimento, isto é, quanto à sua eficácia temporal, a tutela provisória tem o seu termo eficacial final demarcado pelo advento da tutela definitiva. Logicamente, a vocação do provisório é ser substituído pelo definitivo. Essa é a regra (art. 296, “conserva sua eficácia na pendência do processo” – isto é, enquanto não sobrevier a sentença).
E
xcepcionalmente, no entanto, tendo em conta a possibilidade de o perigo na demora solapar de modo irreversível a própria existência do direito, é possível manter uma tutela provisória eficaz – de natureza satisfativa (antecipada) ou cautelar – para além da prolação da sentença definitiva. Existem circunstâncias, portanto, que o perigo se sobrepuja à convicção judicial a respeito da existência ou inexistência do direito.

(Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2 [livro eletrônico] / -- 6. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. item 5.10).

Sob essa ótica, a ausência de manejo do recurso de apelação pela parte ré impede que, por força da análise de pedido incidental de tutela de urgência, possa ser revogada a determinação de manutenção dos efeitos da tutela provisória contida na sentença, operando-se a preclusão consumativa para a parte que não se desincumbiu do ônus recursal no momento oportuno, avultando-se, ainda, o fato de que nem mesmo contra acórdão de julgamento do recurso de apelação foram opostos, por ela, embargos de declaração.

Ademais, não se relega ao oblívio o fundamento tecido pelo eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de que o Juízo
a quo
não assentou, por intermédio da sentença recorrida, os fundamentos concretos pelos quais conservaria os efeitos da tutela provisória concedida. Entretanto, impende registrar que este Órgão Colegiado, em momento pretérito, quando do julgamento do recurso de apelação interposto pelos autores, não apenas deixou de conhecer do pedido de tutela provisória recursal anteriormente formulado pela ré, como também, de forma expressa, entendeu por adequado
“manter intacta a r. sentença de primeiro grau”
, chancelando, ainda que indiretamente, o
decisum
em sua integralidade.

Não há, pois, como desconsiderar o fato de que, em relação ao referido acórdão, a ré também permaneceu inerte, de modo que a reiteração de pedidos idênticos, sem a interposição dos recursos cabíveis, não pode servir de sucedâneo recursal para reavivar matéria acobertada pelo manto da preclusão.

Ante o exposto, respeitando a divergência instaurada e a maioria já formada, peço vênia para dissentir, mantendo o voto anteriormente proferido para
NÃO CONHECER
do pedido de tutela de urgência formulado pela requerida.

É como voto.